Tribunal: TJMT
Processo: 1000154-19.2022.8.11.0011
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000154-19.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FRANCISCO ALVES DA SILVA - CPF: 468.316.731-04 (RECORRENTE), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO FERREIRA MATOS - CPF: 383.932.205-72 (RECORRIDO), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PERDAS E DANOS – CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – ALUGUÉIS E IPTU – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRETENSÃO EM PRODUZIR PROVA ORAL – COMPROVAÇÃO DOS TERMOS DA AVENÇA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO PELO PAGAMENTO DE IPTU – PROVA QUE INCUMBIA AO AUTOR – AFASTADA A OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO – RECONHECIMENTO DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO PARA REDUZIR O VALOR REFERENTE AOS ALUGUÉIS INADIMPLIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Desnecessária a produção de prova oral que se destinava a comprovar os termos da avença porquanto o ônus da prova acerca do responsável pelo pagamento do IPTU incumbia ao autor.

Reconhecido o pagamento parcial dos aluguéis pelos comprovantes trazidos pelo recorrente.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o montante da condenação.

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte reclamada

contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“Por estas razões, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos da exordial para condenar a parte reclamada a pagar ao reclamante o valor atualizado de R$ 20.545,89 (vinte mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), devidamente corrigido pelo índice INPC a partir da distribuição da demanda e acrescido de juros de mora a partir da citação.”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para que seja oportunizada a inquirição da testemunha, que intermediou a locação do imóvel, e comprovar os termos em que foi firmado o contrato verbal; subsidiariamente, a improcedência do pedido inicial.

O recorrido pede a manutenção da sentença.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de ação de cobrança em que se pretende a condenação do locatório ao pagamento de IPTU dos anos de 2014, 2017 e 2018, bem como aluguéis no período de janeiro a setembro de 2020.

Da inicial consta que o contrato de locação foi firmado verbalmente, cujo valor era de R$ 900,00 (novecentos reais) mensais.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial e condenou o reclamado/recorrente ao pagamento de R$ 20.545,89 (vinte mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Pretende o recorrente a anulação da sentença porquanto não lhe foi possibilitada a colheita da prova oral para oitiva de quem intermediou a locação; alternativamente pede a improcedência do pedido inicial.

Entendo que não se mostra necessária a colheita da prova oral.

Incontroverso que o contrato de locação foi feito verbalmente.

Pretende o recorrente seja afastada a obrigação pelo pagamento dos valores referentes a IPTU, bem como sejam reconhecidos como pagamento do período cobrado os comprovantes anexados (id 190593097).

No que se refere aos valores atinentes ao IPTU, para o fisco, o responsável tributário é o proprietário do imóvel (CTN, art. 34). Já a Lei 8.245/91, no art. 22, VIII, dispõe que o locador é obrigado ao pagamento do imposto, desde que não seja convencionado de forma diversa.

“Art. 22. O locador é obrigado a:

VIII - pagar os impostos e taxas, e ainda o prêmio de seguro complementar contra fogo, que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel,
salvo disposição expressa em contrário no contrato
;”

Incumbia ao autor comprovar que a obrigação pelo pagamento do IPTU ficou a encargo do locatório (CPC, art. 373, I), o que não fez.

Sendo assim, deve ser afastada a condenação ao pagamento dos valores referentes ao IPTU.

De outra parte, no que se refere aos aluguéis, o reclamado junta comprovante de pagamentos realizados no ano de 2020 (id 190593097), que seriam referentes ao período cobrado, e que o autor sustenta que foram pagos em atraso referente ao ano de 2019.

Dos comprovantes, constam os seguintes pagamentos:

·

R$ 1.800,00 em 24/02/2020;

·

R$ 1.000,00 em 07/08/2020;

·

R$ 800,00 em 07/08/2020;

·

R$ 1.800,00 em 26/09/2020;

·

R$ 900,00 em 19/10/2020.

É de causar estranheza que tenham sido feitos pagamentos no segundo semestre de 2020 por aluguéis vencidos no ano de 2019. Tal hipótese não é de todo impossível, porém ao menos alguma comprovação de cobrança, seja por mensagem, seja por notificação, deveria o autor ter trazido aos autos para demonstrar que o reclamado estava há tanto tempo em débito, sendo aceito tão longo prazo para pagamento.

Na ausência de provas que afastem que o pagamentos realizados no ano de 2020 são referentes aos aluguéis vencidos no referido ano, entendo que os comprovantes devem ser admitidos para afastar parcialmente a cobrança dos aluguéis objeto desta demanda.

Sendo incontroverso que o valor do aluguel era de R$ 900,00 (novecentos reais), pelo período de janeiro a setembro de 2020, tem-se o montante de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais).

Ao passo que restou comprovado o pagamento de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) que deve ser abatido do que se pretende cobrar, restando a quantia de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) a que deve ser o recorrente condenado ao pagamento.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a obrigação do locatário pelo pagamento de IPTU e, reconhecendo o pagamento parcial dos aluguéis, reduzir o valor da condenação para a quantia de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), mantida a sentença nos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024